Tribunal: TJBA
Processo: 8065340-31.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065340-31.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA DE CASSIA MOREIRA SANDES BRITO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). SERVIDORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada por servidora aposentada, determinando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos de aposentadoria. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade, sustentando que a gratificação já teria sido incorporada ao subsídio da impetrante desde 2012, conforme a Lei Estadual nº 12.578/2012. II. Questão em discussão 2. Discute-se se há vício no acórdão quanto à análise da suposta incorporação da GEAC ao subsídio da impetrante e se tal concessão configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa, afastando o direito à sua percepção com fundamento na regra da paridade. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que examinou detidamente os fundamentos da impetração, reconhecendo o direito da servidora à percepção da GEAC, diante de seu caráter genérico e da garantia constitucional da paridade. 4. A alegação de que a GEAC estaria incorporada à rubrica “VP Lei 12578/2012 Inc” foi enfrentada no voto condutor, que concluiu, com base nos contracheques, que a gratificação não é paga integralmente. 5. A decisão expressamente determinou a dedução de parcelas eventualmente pagas, afastando o risco de duplicidade de pagamento. 6. A tentativa do embargante de rediscutir o mérito configura uso inadequado dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma da decisão. 7. Inviável o prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. A análise da existência de rubrica remuneratória com fundamento na Lei Estadual nº 12.578/2012 não impede o reconhecimento do direito à implementação da GEAC, quando demonstrado que seu pagamento não é integral. 2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão embargada, ainda que com fins de prequestionamento, se ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material”. VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8065340-31.2023.8.05.0000, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargada RITA DE CÁSSIA MOREIRA SANDES BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA